Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do executado e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Ao apreciar o pedido liminar, o recurso foi recebido sem concessão de efeito suspensivo vindicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a quebra do sigilo bancário do executado; e (ii) é devida a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com o art. 5o, X e XII, da CF e o art. 1o, caput e § 4o, da LC n. 105/2001, a quebra do sigilo dos dados bancários é excepcional e deve ser precedida de autorização judicial devidamente fundamentada.
4. Inviável a quebra do sigilo bancário como medida executiva atípica, para satisfação de interesse patrimonial privado, sob pena de indevida mitigação dos direitos constitucionais da inviolabilidade da vida privada e do sigilo de dados (art. 5o, X e XII, da CF/1988, respectivamente).
5. Efetuadas as diligências à disposição do Juízo e não encontrados bens passíveis de penhora, é possível, nos termos do art. 921, III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.